Tribunal: TJSP
Processo: 1501252-80.2019.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996932
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501252-80.2019.8.26.0621, da Comarca de Lorena, em que é apelante DANIEL DE
MOURA PIMENTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo defensivo, apenas para reduzir as penas-base do
recorrente aos pisos legais, porém sem repercussões sobre as reprimendas
definitivas, nos termos expostos no v. Acórdão. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente) E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
FÁBIO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501252-80.2019.8.26.0621 -Voto no 46.081 D
2
Apelação com revisão no 1501252-80.2019 - DIGITAL
Comarca:
Lorena
Apelante:
Daniel de Moura Pimenta
Apelado:
Ministério Público
Voto 46.081
DANIEL DE MOURA PIMENTA foi condenado a
cumprir, em regime inicial fechado, 5 anos de
reclusão, e a pagar 500 dias-multa, no piso
legal, pela prática do delito previsto no art.
33, caput, da Lei no 11.343/06 (Lei de Drogas).
Irresignado, apela, por sua defensora,
buscando a aplicação da atenuante do art. 65,
inc. III, d, do Código Penal, e do redutor do
art. 33, § 4o, da Lei de Tóxicos.
Apelo contrariado, o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça é pelo parcial
provimento do recurso defensivo, “apenas
para
redução da pena-base ao patamar mínimo, mas sem reflexo
na reprimenda final, mantendo-se a sentença condenatória
em seus demais termos”, fl. 206.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501252-80.2019.8.26.0621 -Voto no 46.081 D
3
O recorrente Daniel de Moura Pimenta foi
processado
e
condenado
porque,
no
dia
28.11.2019, por volta das 13h45min, no endereço
apontado na inicial acusatória, guardava, para
fins de tráfico, 330 eppendorfs de cocaína
(174,9g) e outra porção maior da mesma droga
(6,89g), substância causadora de dependência
física e/ou psíquica, sem autorização e em
desacordo
com
determinação
legal
ou
regulamentar.
Materialidade e autoria do delito de
tráfico bem comprovadas pela farta documentação
constante dos autos, sobretudo o auto de prisão
em flagrante, boletim de ocorrência, auto de
exibição e apreensão e laudo de exame químico-
toxicológico de fls. 166/168, bem como pela
prova oral colhida, que inclui as palavras dos
policiais responsáveis pela prisão e, ainda, o
próprio interrogatório judicial do recorrente,
que, embora tenha alegado que guardava as drogas
em função de uma dívida anterior e de ameaças
sofridas por parte de um traficante, admitiu a
prática de um dos núcleos do tipo penal, tanto
que a douta defesa técnica não se insurge contra
a
condenação,
limitando-se
a
postular
a
aplicação da atenuante da confissão espontânea e
do redutor do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.
Patente, pois, a prática do delito de
tráfico em tela, pelo apelante, diante do
robusto conjunto probatório produzido, de modo
que não havia mesmo que se falar em absolvição,
em qualquer de suas modalidades, sendo certo,
ademais, que não foi trazido aos autos qualquer
elemento que pudesse evidenciar a veracidade da
excludente alegada pelo réu em Juízo.
Passo a analisar as reprimendas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501252-80.2019.8.26.0621 -Voto no 46.081 D
4
As penas-base foram fixadas acima dos
pisos,
em
razão
da
quantidade
de
drogas
apreendidas, a denotar maior reprovabilidade.
Sempre
respeitada
a
convicção
do
douto
Magistrado sentenciante, penso que a hipótese,
sobretudo se considerarmos o “peso líquido” dos
tóxicos, não recomenda tal acréscimo, de modo
que suas reprimendas devem retornar aos patamares mínimos nesta primeira fase da
dosimetria penal.
Ante tal quadro, eventual reconhecimento
da atenuante do art. 65, inc. III, d, do Código
Penal, não teria qualquer repercussão sobre as
penas definitivas do apelante, a teor do que
dispõe a Súmula no 231 do Colendo STJ. Idêntico
raciocínio vale também para a atenuante da
menoridade relativa, reconhecida em 1o grau.
Por fim, penso que era inviável, de
fato, a aplicação da minorante do art. 33, § 4o,
da Lei de Tóxicos, haja vista que, como bem
apontado na r. sentença, a prova colhida indica
que os policiais civis se dirigiram à residência
do ora apelante para cumprimento de mandado de
busca e apreensão expedido pelo Juízo a quo
(cf., a esse respeito, Autos no 1502455-98.2019,
em apenso). E, a busca domiciliar foi autorizada
a
partir
de
representação
da
autoridade
policial, que, por seu turno, pautou-se em
relatório de investigação de acordo com o qual,
em campanas realizadas em dias e horários
alternados, foi possível observar movimentação
típica da traficância na residência do réu.
Ademais, durante o cumprimento do mandado, os
agentes públicos também lograram apreender, além
da
significativa
quantidade
de
drogas
(330
eppendorfs e uma porção maior de cocaína), uma
balança de precisão, petrecho tipicamente empregado no comércio espúrio. Tais
circunstâncias, destarte, demonstram uma ligação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501252-80.2019.8.26.0621 -Voto no 46.081 D
5
mais íntima com o delito de tráfico de
entorpecentes, indicando que o recorrente Daniel
não era mero traficante ocasional e, ao menos,
dedicava-se a atividades criminosas.
Impossível a substituição da carcerária
por
penas
restritivas
de
direitos,
ou
a
concessão de sursis, por ausência de requisitos
objetivos e subjetivos (artigos 44, incisos I e
III, e 77, caput e inciso II, ambos do Código
Penal). Observo que o crime praticado é de
extrema gravidade e afeta a sociedade como um
todo, vitimando um número de pessoas cada vez
maior, desestruturando famílias e incentivando a
prática de outros delitos graves. E, no caso em
tela, foi apreendida significativa quantidade de
cocaína
(330
porções
individuais),
tudo
a
demonstrar ousadia e periculosidade, bem como a
necessidade de tratamento mais rigoroso.
Pelas mesmas razões, a despeito de
eventual período de prisão provisória, entendo
que deve ser mantido o regime inicial fechado,
observando-se que, diante dos arts. 33, § 3o, e
59, caput e inciso III, ambos do CP, o Juiz pode
estabelecer o regime inicial de cumprimento das
sanções conforme o necessário e suficiente para
a reprovação e prevenção do crime praticado.
Por tais motivos, meu voto dá parcial
provimento
ao
apelo
defensivo,
apenas
para
reduzir as penas-base do recorrente aos pisos
legais,
porém
sem
repercussões
sobre
as
reprimendas definitivas, nos termos expostos.
FÁBIO GOUVÊA
Relator